Tribunal: TJPA
Processo: 0803280-71.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803280-71.2022.8.14.0401

APELANTE: SERGIO GOMES DA SILVA, ALEF TAVARES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO NA FORMA DO ART. 226, DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ACUSAÇÃO EMBASADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA NO MOMENTO DO FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não havendo que se falar em nulidade ou mesmo em absolvição por insuficiência de provas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
SERGIO GOMES DA SILVA E ALEF TAVARES RODRIGUES,
inconformados com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que condenou os réus, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos de reclusão mais 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO; e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mais 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º inciso II do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia
, ao ID 10894790, que no dia 25 de fevereiro de 2022, a vítima LENO MENDONÇA DOS SANTOS retornava do trabalho e quando chegava em sua residência, localizada na Passagem Nossa Senhora de Nazaré, no Bairro Marambaia, foi abordado por dois homens em uma motocicleta, sendo que IZAN PANTOJA DA SILVA desceu da moto e anunciou o assalto, enquanto SÉRGIO GOMES DA SILVA permaneceu no veículo. IZAN encostou nas costas da vítima um objeto de ferro, momento em que a vítima supôs tratar-se de uma arma de fogo. Na ação, IZAN e SÉRGIO subtraíram do ofendido um aparelho celular Samsung/Galaxy S20, uma porta-cédula contendo RG, CPF, cartões de loja e de banco, uma caixa de som, uma mochila, um relógio “Oriente” e uma garrafa térmica inox. Em seguida, os denunciados empreenderam fuga.

A vítima, por sua vez, após rastrear o aparelho celular pelo serviço de GPS, efetuou ligação para o mesmo e foi atendido por um policial militar que lhe informou ter detido os suspeitos.

Assim, todos foram encaminhados para a delegacia de polícia, onde o ofendido teve seus bens restituídos.

Policiais militares que participaram da prisão dos denunciados relataram que estavam de serviço na Av. Júlio César quando, por volta de 6h, realizaram abordagem padrão em uma motocicleta Honda/Titan preta, placa QEA-9523, que estava sendo pilotada por SÉRGIO GOMES DA SILVA e IZAN PANTOJA DA SILVA, sendo que SÉRGIO se encontrava com uma mochila vermelha, na qual foi realizada revista e foram encontrados uma garrafa prateada, uma caixa de som “Lenoxx”, um boné de cor preta “Volvo”, um relógio prateado “Orient”, um perfume Natura

Homem, um celular Samsung/Galaxy S20 e um porta-cédulas contendo documentos pessoais e cartões pertencentes a LENO MENDONÇA DOS SANTOS. Diante disso, os denunciados foram inquiridos pelos militares acerca dos pertences, mas não souberam esclarecer, tendo, em seguida, confessado a prática do crime de roubo no Bairro da Marambaia. Por fim, afirmaram que a vítima contatou a guarnição por meio do seu aparelho celular e foram todos encaminhados à Seccional de Polícia da Marambaia.

Perante a autoridade policial os denunciados permaneceram em silêncio.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio do pelo Termo de Exibição e Apreensão e de Entrega (ID. 53417576-p.8-9), pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas.

Em

razões recursais,
ao ID 10894977, pugna a defesa dos apelantes, para que seja declarada a nulidade do reconhecimento dos Apelantes pela vítima e das demais provas dali decorrentes, com a consequente absolvição destes, diante do esvaziamento probatório advindo, com fulcro nos Artigos 564, IV c/c 226 do Código de Processo Penal;

Subsidiariamente, sejam absolvidos os Apelantes com fulcro no art. 386 V e VII do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, diante da insuficiência probatória quanto à autoria do delito em tela.

Em

contrarrazões
, ao ID 10894980, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo o
DESPROVIMENTO
do presente recurso, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, devendo a sentença se manter na íntegra.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Da Nulidade da Decisão por Falta de Reconhecimento na Forma do art. 226, do CPB e Absolvição por Insuficiência de Provas

Requerem os Apelantes a absolvição, alegando que o reconhecimento feito pela vítima não atendeu aos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo ainda, insuficientes as provas para sua condenação.

Ocorre, que o reconhecimento não foi a única prova que embasou o édito condenatório do acusado na prática delitiva, especialmente pelo fato de a vítima LENO MENDONÇA DOS SANTOS ter comparecido na delegacia, após a prisão dos acusados, os reconhecendo como os autores do delito, e os Apelantes terem sido presos por policiais militares em posse dos bens e documentos da vítima.

Como dito, os Apelantes foram presos em flagrante delito, em posse da
res furtiva
momentos após ter cometido o roubo. Não conseguindo se desincumbir de provar o motivo de estar com fruto do roubo, enquanto a vítima LENO MENDONÇA DOS SANTOS os reconhece assim relatando em Juízo, conforme se depreende da sentença (ID 10894968): “(...)
estava chegando do trabalho por volta das 5h50 da manhã, quando avistou duas pessoas chegando em uma moto, sendo que um vestido como um mototaxista e o carona como se fosse um pedreiro; Izan desceu da moto e abordou a vítima, exigindo que lhe passasse a mochila e ficasse calado; o outro permaneceu na moto; que lhe roubaram a mochila, com celular, carteira porta cédulas, caixa de som, garrafa térmica e outros pertences; que o assaltante mostrou uma arma preta, como se fosse um simulacro de uma pistola, e pediu para a vítima não mais virar; não tem certeza se a arma era de verdade ou um simulacro; após o fato, o depoente pegou a bicicleta e foi até a casa de sua avó para tentar rastrear seu aparelho celular, telefonou para o mesmo e quem lhe atendeu foi um policial militar que afirmou ter prendido os dois; que o tempo entre o crime e a ligação foi de aproximadamente 25 minutos; que o policial perguntou se a vítima era primo de IZAN, e que respondeu que havia sido assaltado na verdade; na delegacia, teve seus pertences restituídos; que na delegacia avistou os dois sentados e confirmou que eram os mesmos que lhe assaltaram; que identificou como sendo IZAN quem desceu da moto e lhe abordou e o outro, Sérgio, ficou na moto; do momento do fato até a delegacia, demorou por volta de 40 minutos;
que reconheceu Izan pelo rosto e pela voz e Sérgio pelo rosto; que a ação do Sérgio foi esperar na moto e, no final do crime, foi Sérgio que ficou com a mochila nas costas
(...)”. - Grifei

As demais testemunhas reconheceram os Apelantes, como os que estavam em posse dos bens da vítima.

O PM/PA SARGENTO FÁBIO RODRIGUES DA SILVA relatou em Juízo que: “(...)
que estavam em ronda e fizeram uma abordagem de rotina nos acusados; que não recorda quem estava com a mochila nem o que havia no interior; que identificaram a vítima através do celular que havia na mochila; que o condutor da moto estava com roupa de mototaxista
(...)”.

A testemunha PM/PA RODOLFO RAMOS DE ABREU relatou em juízo que: “(...)
que recorda da ocorrência; que estavam em ronda na Júlio César no amanhecer, por volta das 5h30 da manhã; que abordaram os dois, porque o motoqueiro estava com uma mochila nas costas e não o passageiro; que fizeram a revista pessoal e, dentro da mochila, encontraram pertences e documentos pessoais; que perguntou ao acusado de quem era a mochila, e responderam que era de um primo; ao perguntarem qual o nome do primo, os dois não souberam dizer e confessaram o crime de roubo no bairro da Marambaia; que, na delegacia da Sacramenta, o telefone celular da vítima tocou e era a própria alegando que foi assaltado; que a vítima foi até a delegacia da Sacramenta e depois foram encaminhados até a Seccional da Marambaia; que o condutor estava com roupa de mototaxista e o passageiro vestido como se trabalhasse na construção civil; na delegacia, a vítima reconheceu os dois
(...)”.

A testemunha PM/PA SILVANDRO TEIXEIRA DA SILVA, relatou em Juízo que: “(...)
que estavam em rondas antes das seis da manhã, quando avistaram os dois em uma motocicleta, sendo que o condutor estava vestido de mototaxista e estava com uma mochila, o que não é comum e resolveram abordar; na mochila, encontraram documentos de uma terceira pessoa, que não souberam informar o nome; que os acusados confessaram a prática do crime; que a vítima afirmou pelo celular que foi roubada pelos dois; que a vítima reconheceu em delegacia os dois como sendo os assaltantes que acabaram de lhe roubar
(...)”.

Assim, em que pese o Apelante alegar que o reconhecimento não seguiu as formalidades devidas, a vítima e as testemunhas são uníssonas em afirmar sobre o reconhecimento dos Apelans no momento do flagrante
.

Claramente, tenta a defesa, descredibilizar a imagem dos policiais e da vítima, aduzindo que basta a ausência de reconhecimento para que sejam absolvidos os Apelantes. No entanto, quando teve oportunidade de criar seu álibi o Réu SÉRGIO utilizou-se do direito constitucional de ficar calado. Enquanto que, o Apelante ALEF afirmou que estaria sofrendo perseguição por parte dos milicianos apenas por responder a outros processos e estar foragido.

Em mudança recente, no julgado Habeas Corpus n. 598.886/SC, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento acerca a ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas afirmando que aquela ausência de formalidade invalida o procedimento realizado de forma diversa, afastando a credibilidade das palavras das vítimas, especialmente quando não apoiado em outros elementos de convicção ou ratificado em Juízo, o que não é caso em análise.

No presente caso,
não restam dúvidas quanto à autoria e materialidade pelos demais meios de prova
.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente.

2.
Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência específica justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (grifei)

3. Com relação à suposta invasão de domicílio, constata-se que as circunstâncias informadas nos autos dão conta de que os policiais ingressaram no imóvel após terem avistado o agravante, que arremessou um dos celulares subtraídos ao perceber a aproximação dos militares. Diante da situação flagrancial, o ingresso em domicílio encontra-se justificado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

No caso dos autos, inexistem elementos hábeis a ilidir a veracidade dos relatos da vítima em sede policial e judicial, uma vez que suas narrativas são corroboradas pelas demais provas dos autos, como os depoimentos das testemunhas policiais militares.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado, principalmente em se considerando as contradições existentes nos depoimentos dos réus.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva.
A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada.
Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. - Grifei

(6616792, 6616792, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)

Sendo assim, não há que se falar em
nulidade por ausência de formalidade do art. 226, do CPP
, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo neste aspecto.

Da mesma forma, inexistem motivos para que se coloque em “cheque” a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, pois a prova testemunhal obtida por meio de policiais, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Por isso, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos logicamente não devem ser desprezados; pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso em apreço.

Cumpre destacar, ainda, que todas as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditadas pela defesa do apelante, que por sua vez, acompanhou
ab initio
toda a instrução processual, daí não se pode falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco por sê-las inidôneas.

Dessa forma, ao contrário do que afirmam os Recorrentes em seus recursos de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime tipificado no art. 157,§ 2º, inciso II, do CPB, tendo o Magistrado do feito acertado quando prolatou sentença condenatória, daí que não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do
in dubio pro reu
, como bem quer fazer entender a defesa. Nem mesmo em nulidade, na forma do art. 226, do CPP.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço dos recursos interpostos, porém nego-lhes provimento, mantendo a sentença vergastada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023